Tribunal: TJDFT
Processo: 0740308-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AÇÃO ESTIMATÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. ABATIMENTO DO PREÇO. PARCELAS VENCIDAS. COMPENSAÇÃO. PERÍCIA PARTICULAR. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DANO MORAL.

I – Diante do pagamento extrajudicial de parcelas do preço do imóvel, deve ser reduzido o valor apurado na ação de cobrança conexa a ser compensado do montante referente ao abatimento do preço arbitrado na presente ação estimatória.

II – A celebração de contrato entre os autores e o Perito particular anteriormente ao ajuizamento da ação decorre de livre pactuação, sem a participação dos réus, os quais não podem ser compelidos a pagar os honorários periciais extrajudiciais.

III – A existência de defeitos construtivos no imóvel, embora frustre expectativa legítima dos autores, trazendo-lhes aborrecimentos, não ofende seus direitos de personalidade.

IV – Apelação parcialmente provida.